Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ EM CUMPRIMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Direito de visita regularmente obstado com esteio no artigo 5o, §1o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, que veda a possibilidade de visitação de condenados por tráfico de drogas cometido no interior de presídio, enquanto não cumprirem pena.
3. A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito.
4. Agravo em execução conhecido e desprovido.